Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo.
2 – Agravo regimental. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Pretensão de reexame da questão. O agravante não traz qualquer elemento novo que permita reconhecer a ausência de recursos para assumir as despesas do processo. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da demonstração da hipossuficiência econômica à luz do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Do que consta no processo, o recorrente é possuidor de imóveis com percepção de aluguel para complementar a sua renda, pelo que não faz jus à gratuidade de justiça. Agravo interno a que se nega provimento, conferindo-se 48 horas de prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.
E